Tribunal: TJDFT
Processo: 0727405-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATOS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA, PELO LAUDO PERICIAL E PELO ACERVO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, bem como o dolo do agente, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição.
2. Não se acolhe alegação de legítima defesa, que exige do agente o uso moderado dos meios necessários para afastar agressão injusta atual ou iminente. Tal não ocorre diante da desproporcionalidade da violência praticada pelo réu, que, a fim de repelir um empurrão dado pela vítima, a atingiu com uma pá de ferro, desferindo-lhe diversos golpes na cabeça e nos membros superiores, causando-lhe traumatismo crânio encefálico leve, fratura exposta no antebraço e outras lesões físicas.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.